Tribunal: TJES
Processo: 5000688-63.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-63.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ALVARO LOURENCO DE FREITAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. APLICABILIDADE LIMITADA EM FACE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício e sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. O Município sustenta a inaplicabilidade dessas normas às execuções anteriores à sua vigência, a existência de legislação municipal própria fixando valor mínimo diverso para o ajuizamento e a violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível extinguir de ofício execução fiscal de baixo valor com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, em desconsideração à legislação municipal específica; (ii) estabelecer se a extinção da execução, sem prévia oitiva do ente exequente, configura nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de ofício de execução fiscal de baixo valor só se legitima quando observada a competência constitucional do ente federado, conforme expressamente consignado na tese fixada no Tema 1.184 do STF.

4. A existência de lei municipal (Lei nº 2.952/2018) fixando valor mínimo inferior ao parâmetro nacional impede a aplicação automática da Resolução CNJ nº 547/2024 ao Município de Viana.

5. O valor do débito no caso concreto (R\$ 1.183,93) se enquadra dentro do limite legalmente autorizado pela legislação municipal, o que denota a presença de interesse de agir por parte da Fazenda Pública.

6. A extinção da execução sem oportunizar prévia manifestação ao ente exequente configura “error in procedendo”, afrontando o contraditório e o devido processo legal (CPC, art. 10).

7. A jurisprudência do TJES afasta a possibilidade de extinção de ofício em hipóteses semelhantes, reconhecendo a necessidade de observância à legislação local e à iniciativa do ente público na dispensa do ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplica automaticamente a municípios que possuem legislação própria sobre o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.

2. A extinção de execução fiscal por baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF, exige respeito à competência constitucional dos entes federados e à prévia adoção das providências nele previstas.

3. É nula a sentença que extingue execução fiscal de ofício, sem oportunizar prévia manifestação ao ente exequente sobre a presença de interesse de agir.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, arts. 1º, caput, e 18; CPC, arts. 10 e 924, IV; Lei Municipal nº 2.952/2018, art. 1º.

*Jurisprudência relevante citada*: STF, RE nº 1.345.553, Tema 1.184, Plenário, j. 10.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 17.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000240-22.2018.8.08.0050, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000688-63.2016.8.08.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ALVARO LOURENCO DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VIANA
em razão da sentença id. 14684927, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que extinguiu
a
execução fiscal proposta em desfavor de
ALVARO LOURENCO DE FREITAS
, sem julgamento do mérito,
na forma do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 14684928), o Apelante aduz, em síntese, que: I) a sentença deve ser anulada por incorrer em
"error in procedendo
", pois o entendimento do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é inaplicável às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023; II) a aplicação da referida Resolução em ações anteriores à definição do Tema 1184 fere os Princípios da Segurança Jurídica, da Autonomia dos Entes Federativos e da Inafastabilidade da Jurisdição; III) o Município possui legislação específica sobre o teto para ajuizamento de execuções fiscais, bem como comprovou a adoção de mecanismos administrativos de cobrança, o que demonstra seu interesse processual na causa; IV) os precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmam que as condições prévias para o ajuizamento de execuções fiscais não podem ser aplicadas retroativamente aos processos já em curso.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença guerreada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões
ante a ausência de triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O
Pretório Excelso,
por ocasião da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da aludida orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“
competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em
apreço
, o douto Juízo
a quo

extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, verifica-se que o Município de
Viana
, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal nº 2.952/2018,
cujo artigo 1º facultou à Fazenda Municipal o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor consolidado não ultrapasse a quantia de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais)
.

Aplicando tal
regramento
ao presente feito, cujo valor
na data do ajuizamento da ação, em 29.02.2016
somava R$ 1.183,93 (hum mil, cento e oitenta e três reais e noventa e três centavos), fica evidente que a extinção foi prematura.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência desse egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIANA.
LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida.

2. -
Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto.

3. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

EMENTA. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. TEMA 1.184 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo interno interposto objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do inciso IV, do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

2. A questão em discussão consiste em averiguar se é possível extinguir a ação de execução fiscal de ofício quando o valor for inferior ao previsto na
Lei Municipal nº 2.952/2018.

3.1. Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.

3.2. Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.

3.3.
A legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no § 3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado.
E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 5655053 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$21.930,56 (vinte e um mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

3.4.
Incorre em “erro in procedendo”, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.

3.5. A despeito de o item 1 da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 considerar legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, as mencionadas teses devem ser lidas conjuntamente. Considerando a disposição do item 2, para extinção das execuções fiscais de baixo valor, é imprescindível que antes seja viabilizado ao ente público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. O item 3 permite a adoção das medidas constantes do item 2 inclusive para as execuções fiscais em curso.

4. Recurso de agravo interno conhecido e provido, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002402220188080050, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 22.08.2024)

Ressai prudente salientar, por oportuno e relevante,
que a
autonomia dos entes federados impede a aplicação automática da Resolução CNJ n.º 547/2024 em municípios que possuem legislação própria sobre o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

Do mesmo modo, a aplicação do Tema 1.184 do STF, que permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento no princípio da eficiência administrativa, deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado, sobretudo quando há legislação local que estabelece critérios para o ajuizamento de execuções fiscais.

Ante o exposto, conheço do recurso,
conferindo-lhe
provimento
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões